Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA REU: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Rodrigo Teixeira da Silva em face da r. sentença (ID 48532844, pág. 264-267, dos autos no. 0703592-27.2019.8.07.0017) que julgou improcedente a ação de reparação de danos proposta em desfavor de Daiton Sidney Freire de Holanda. Observa-se que o Autor não indicou na inicial o valor da causa e nem recolheu a importância relativa ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15. Registre-se que, a despeito de o Requerente ter invocado o disposto no art. 968, §1o, do CPC/15 como justificativa para não recolher o valor do referido depósito, não é beneficiário da gratuidade de justiça nos presentes autos e sequer requereu essa benesse, razão pela qual, inclusive, recolheu as custas iniciais (ID 48532850 e 48532851). Diante desse contexto, concedo ao Autor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, a fim de indicar o valor da causa e recolher o respectivo depósito prévio, sob consequência de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator